Tribunal: TJES
Processo: 0000816-24.2017.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000816-24.2017.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TERRA PLANA LOCACAO E EQUIPAMENTOS LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR DESIGNADO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE INATIVIDADE ECONÔMICA E AUSÊNCIA DE FATURAMENTO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. SÚMULA 481 DO STJ. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Terra Plana Locação e Equipamentos Ltda.-ME contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado em apelação cível, facultando apenas o parcelamento das custas processuais, sob o fundamento de insuficiência de prova da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação fiscal apresentada pela pessoa jurídica é suficiente para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ; e (ii) estabelecer se a qualificação profissional e a capacidade econômica dos sócios podem ser consideradas para afastar a hipossuficiência da pessoa jurídica, à luz do princípio da autonomia patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça desde que demonstre, de forma idônea, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.

As declarações fiscais juntadas aos autos (PGDAS-D e DCTFs) comprovam, de forma oficial, ausência de faturamento e inexistência de fatos geradores de tributos por período superior a sete anos, evidenciando inatividade econômica e financeira.

A ausência de marcação formal de “PJ inativa” em determinadas declarações não afasta a comprovação material da inatividade, quando o conteúdo das informações fiscais revela receita bruta zerada e inexistência de débitos.

O status cadastral de “Ativa” no CNPJ possui natureza meramente formal e não é suficiente para infirmar a prova documental da inatividade econômica da empresa.

A qualificação profissional dos sócios é irrelevante para a aferição da hipossuficiência da pessoa jurídica, sob pena de violação ao princípio da autonomia patrimonial, inexistindo, no caso, incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Demonstrada a absoluta ausência de faturamento e de atividade produtiva, resta configurada a incapacidade financeira da agravante para suportar as despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica tem direito à gratuidade da justiça quando comprova, por documentação fiscal idônea, a ausência prolongada de faturamento e de atividade econômica.

O status cadastral ativo no CNPJ não afasta, por si só, a comprovação de inatividade econômica material.

A capacidade econômica ou a profissão dos sócios não pode ser utilizada para negar a gratuidade da justiça à pessoa jurídica, em respeito ao princípio da autonomia patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, § 6º, 99, § 7º, e 1.021; CC, art. 49-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Arthur José Neiva de Almeida, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 30
/09/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de recurso de
agravo interno
interposto por
Terra Plana Locação e Equipamentos Ltda-ME
contra decisão de minha lavra (Id 13030587), pela qual indeferi o pedido de assistência judiciária gratuita formulado no bojo de recurso de
apelação cível
e, via reflexa, lhe facultei o pagamento das custas processuais em duas parcelas de igual valor (Id 13030587).

Em suas razões recursais (Id 13638040), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
os documentos fiscais e contábeis juntados aos autos (Id’s 12662324 a 12662385) demonstram a inatividade da empresa por período superior a sete anos, o que evidenciaria sua hipossuficiência econômica e a impossibilidade de arcar com os encargos processuais; e
(ii)
a manutenção do CNPJ como ‘ativo’ não infirma a inatividade material e econômica comprovada e que a qualificação dos sócios como advogados não afasta a presunção de necessidade da pessoa jurídica, em respeito à autonomia patrimonial.

Após, foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id 14432886), em prol do desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta

para julgamento
.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
Terra Plana Locação e Equipamentos Ltda-ME
contra decisão de minha lavra (Id 13030587), pela qual indeferi o pedido de assistência judiciária gratuita formulado no bojo de recurso de
apelação cível
e, via reflexa, lhe facultei o pagamento das custas processuais em duas parcelas de igual valor (Id 13030587).

Em suas razões recursais (Id 13638040), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
os documentos fiscais e contábeis juntados aos autos (Id’s 12662324 a 12662385) demonstram a inatividade da empresa por período superior a sete anos, o que evidenciaria sua hipossuficiência econômica e a impossibilidade de arcar com os encargos processuais; e
(ii)
a manutenção do CNPJ como ‘ativo’ não infirma a inatividade material e econômica comprovada e que a qualificação dos sócios como advogados não afasta a presunção de necessidade da pessoa jurídica, em respeito à autonomia patrimonial.

Ao recepcionar o recurso, entendi que as razões da agravante não ensejavam o pretendido
juízo de retratação
, daí porque determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento a fim de que a matéria fosse submetida ao crivo deste Órgão Julgador,
ex vi
do disposto no § 2º do art. 1.021 do CPC/2015:

A propósito, vejamos os fundamentos pelos quais o pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido,
in litteris
:

“(...) O pedido em análise está em harmonia com o Código de Processo Civil, ao ser efetuado nas razões recursais, eis que o §7º de seu art. 99 dispõe que ‘requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento’.

Encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita
, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente
.
Precedente
(...)” (Terceira Turma, AgRg no AREsp 126.381/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 24/04/2012, DJe 08/05/2012).

Desta feita, não há vedação ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que se exima do
onus probandi
da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, o que, de resto, ensejou a edição pelo Superior Tribunal de Justiça do Enunciado Sumular nº 481, segundo o qual ‘
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.’

Muito embora sua natureza jurídica não obste a percepção da gratuidade de justiça, a pessoa jurídica voltada para atividades empresariais somente pode ser agraciada com a assistência judiciária gratuita se evidenciar que sua situação financeira é precária, conduzindo à conclusão de que não ostenta condições de suportar os custos do processo.

Estabelecida tal premissa, o cotejo dos elementos coligidos aos autos me levam a concluir que a ora apelante não faz jus à concessão do beneplácito solicitado, conforme passo a fundamentar. Vejamos.

Ao ser instada a comprovar que preenche os pressupostos para concessão da assistência judiciária gratuita, a apelante anexou alguns documentos que, apesar de comprovarem seus resultados poucos expressivos nos últimos anos, não comprovam a alegada inatividade que, de resto, a impossibilitaria de suportar as despesas do processo.

Ademais, verifico que o quadro societário é integrado por advogados, inclusive, seu representante legal
Thiago Perez Moreira
e a advogada que representa a pessoa jurídica em juízo, o que descortina a ausência de transparência das informações prestadas em suas razões recursais, dentre elas, a de que se encontra inativa há mais de 7 (sete) anos, conforme verifico nesta oportunidade em consulta ao status de seu CNPJ e pelo aparente exercício de atividades empresariais, mediante pesquisa na rede mundial de computadores.

No entanto, cabe aplica o §6º do art. 98 do Código de Processo Civil, no sentido de que ‘
conforme o caso,
o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento’
.

Ante o exposto,
indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita
e, ato contínuo, faculto à apelante o pagamento das custas processuais em duas parcelas de igual valor, devendo a primeira ser adimplida em 15 (quinze) dias (CPC, art. 290) a contar da intimação desta decisão, devendo juntar cópia das respectivas guia aos autos, sob pena de não ser conhecido o recurso”.

Ao analisar o pedido de gratuidade formulado nas razões da
apelação cível
, oportunizei à agravante a comprovação dos pressupostos necessários à concessão do benefício, notadamente o alegado encerramento de suas atividades empresariais e, à sua manifestação de Id 12662323, procedeu a juntada de Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFs) e de declarações do Simples Nacional (PGDAS-D) – cf. Id’s 12662324 a 12662385.

A meu ver, embora tais documentos indiquem resultados poucos expressivos nos últimos anos, não comprovam a alegada inatividade total que a impossibilitaria de suportar as despesas do processo.

Com efeito, as próprias declarações juntadas demonstram a manutenção da pessoa jurídica, ainda que sem faturamento expressivo. As DCTFs dos anos de 2020, 2021 e 2022, por exemplo, não indicam a situação de “PJ inativa”. Apenas as declarações referentes a janeiro de 2023 e janeiro de 2024 assinalam tal condição. Tal intermitência não corrobora a alegação de inatividade contínua por mais de sete anos.

Ademais, a consulta ao cadastro do CNPJ da empresa revela sua situação como “Ativa”, o que, somado a outros elementos, contrasta com a tese de total inatividade. Soma-se a isso o fato de o quadro societário da empresa ser integrado por advogados, incluindo seu representante legal, que também atua como patrono na causa, o que, embora não seja, por si só, um impeditivo absoluto, constitui um elemento a ser sopesado pelo julgador no contexto probatório, indicando ausência da alegada miserabilidade jurídica.

A argumentação da agravante de que a qualificação dos sócios não pode influenciar a análise da hipossuficiência da pessoa jurídica, com base no princípio da autonomia patrimonial, não se sustenta de forma absoluta. Se é certo que os patrimônios não se confundem, também é certo que a realidade fática que circunda a pessoa jurídica, incluindo a capacidade econômica de seus sócios-administradores, pode e deve ser considerada pelo juiz para aferir a verossimilhança das alegações, especialmente quando os elementos dos autos se mostram frágeis.

Logo, a decisão agravada não viola o princípio da separação patrimonial, mas apenas avalia o conjunto de indícios para concluir pela ausência de comprovação da hipossuficiência.

O julgado transcrito pela agravante (TJES, Primeira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5011916-10.2024.8.08.0000, relª Desª Marianne Júdice de Mattos, DJe de 13/02/2024) não se amolda perfeitamente ao caso concreto e não serve de paradigma, porquanto nele se discutia a exigência de apresentação de declarações de imposto de renda pelos sócios, o que não foi exigido por esta Relatora.

Conforme vimos acima, a decisão agravada apenas ponderou a qualificação profissional dos sócios em reforço aos demais elementos adotados para indeferir o pedido, diante de um quadro probatório insuficiente.

Dessa forma, a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as custas processuais. A prova produzida é frágil e não permite concluir pela sua total incapacidade financeira, razão pela qual proponho a manutenção do indeferimento do benefício da justiça gratuita.

Em reforço, foi facultado o parcelamento das custas processuais, de modo a não onerar demasiado a solicitante do beneplácito, e tal medida, longe de ser contraditória, evidencia a aplicação do sistema escalonado de benefícios processuais, onde a gratuidade total é a
exceção
, por ser reservada aos casos de comprovada e absoluta impossibilidade de pagamento, que não se descortinou no caso concreto.

Em assim sendo, a concessão do parcelamento permitir o pagamento de forma fracionada e reconhece que a pessoa jurídica, embora possa enfrentar dificuldades de liquidez que justifiquem o diferimento do pagamento integral, não se encontra em estado de completa insolvência ou inatividade que a isentaria de toda e qualquer despesa.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e lhe nego provimento
, com isso mantendo incólume a decisão de Id 13030587.

É como voto

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Como vota o Desembargador Robson?

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Acompanho o voto de Vossa Excelência.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, recebi em meu gabinete o nobre advogado que aqui se encontra, esteve despachando a respeito deste processo. Em homenagem ao nobre advogado, em que pese o bem fundamentado voto de Vossa Excelência, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
14/10/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes pares, relembro que a Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, proferiu voto no sentido de negar provimento ao Agravo Interno interposto por Terra Plana Locação a fim de manter a decisão em que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado no bojo da Apelação Cível.

Pedi vista dos autos para analisar os contornos fáticos e jurídicos da questão com maior acuidade e, após assim proceder, entendo por bem divergir do voto condutor para dar provimento ao recurso.

É que, nos termos da Súmula 481 do STJ, “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Na hipótese em tela, reputo,
data venia
, que a documentação apresentada pela ora Agravante demonstra ausência de faturamento desde 2018, confirmando a paralisação total das atividades empresariais, ou seja, de inatividade fiscal e financeira, sem geração de caixa, receita ou atividade produtiva (“
PJ inativa no mês da declaração
”) desde o exercício de 2023.

O mero status cadastral de “Ativa” no CNPJ, por si só, não invalida a prova material da inatividade econômica, que é mensurada pelas declarações de faturamento e de ausência de débitos tributários.

Ademais, vale dizer que a qualificação profissional dos sócios (advogados) é irrelevante para a aferição da hipossuficiência da pessoa jurídica, na medida em que exigir que os sócios custeiem as despesas processuais da empresa ou presumir a solvência da sociedade com base na profissão dos sócios viola o princípio da separação patrimonial.

Do exposto, com a mais respeitosa vênia a Eminente Relatora, ouso dela divergir para
dar provimento ao Agravo Interno
a fim de reconhecer a incapacidade financeira da Agravante e, por conseguinte conceder-lhe as benesses da justiça gratuita.

É como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Eminente Presidente, peço o retorno dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
21/10/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Diante da divergência inaugurada pelo eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida, solicitei o retorno dos autos ao meu gabinete para reexame da matéria e, desde já adianto, mantenho o entendimento externado em primeva manifestação. Vejamos.

Apesar de inicialmente ter sido concedida a assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica agravante (fl. 34), o juiz sentenciante a revogou por verificar, sobretudo após a impugnação do exequente/agravado, que não faria jus ao beneplácito e, a meu ver, procedeu de forma acertada.

Conforme fiz constar de minha manifestação, ao ser instada a comprovar sua hipossuficiência econômica, a agravante procedeu à juntada de Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF’s) e de declarações do Simples Nacional (PGDAS-D) e, embora tais documentos indiquem resultados pouco expressivos nos últimos anos, não comprovam a alegada inatividade total por mais de 7 (sete) anos, que a impossibilitaria de suportar as despesas do processo, conforme sustentado ao postular que beneplácito seja restabelecido.

As DCTF’s dos anos de 2020, 2021 e 2022 (Id’s 12662324 a 12662326), por exemplo, não indicam a situação de “PJ inativa” nos meses das declarações e somente os documentos referentes a janeiro de 2023 e janeiro de 2024 assinalam tal condição (Id’s 12662327 e 12662328), ou seja, há uma intermitência que não corrobora a alegação de inatividade contínua por mais de 7 (sete) anos.

Além dessa questão, fundamentei meu voto no fato de o quadro societário da agravante ser integrado por advogados, incluindo seu representante legal, que também atua como patrono na ação e, apesar de não ser, por si só, um impeditivo absoluto, constitui um elemento a ser igualmente sopesado no contexto probatório, por ser mais um indicativo da inexistência da alegada miserabilidade jurídica.

A meu ver, a qualificação dos sócios pode até não influenciar a análise da hipossuficiência da pessoa jurídica, à luz do princípio da autonomia patrimonial invocado no voto que inaugurou a divergência, mas não podemos perder de vista a realidade fática que circunda a pessoa jurídica, no que se inclui a capacidade econômica de seus sócios-administradores, que pode e deve ser levada em consideração para aferir a verossimilhança das alegações, máxime quando os elementos dos autos se mostram frágeis, à medida que é de seu patrimônio individual que certamente sairão os recursos necessários ao custeio das despesas do processo.

Portanto, a decisão agravada não viola o princípio da separação patrimonial, mas apenas avalia o conjunto de indícios para concluir pela ausência de comprovação da hipossuficiência e, como já antecipei, são frágeis as provas produzidas pela agravante a fim de justificar a excepcional concessão da gratuidade em se tratando de pessoa jurídica.

Parece-me razoável a argumentação do agravado de que um dos sócios da agravante, Thiago Perez Moreira, divulgou em seu perfil na rede social Facebook fotos de máquinas pertencentes à empresa (fls. 56/58), o que contradizia a alegação de que possuía apenas a escavadeira dada em garantia, isto é, há fundados indícios de que a agravante não prestou informações integralmente verídicas para justificar o alegado direito aos benefícios da assistência judiciária, no que se inclui a alegada inatividade por 7 (sete) anos que, como vimos, não restou corroborada pelas provas produzidas.

Em reforço de argumentação, rememoro ter sido facultado o parcelamento das custas processuais, de modo a não onerar demasiado a empresa agravante, por se tratar de medida que, longe de ser contraditória, evidencia a aplicação do sistema escalonado de benefícios processuais, onde a gratuidade total é a exceção, por ser reservada aos casos de comprovada e absoluta impossibilidade de pagamento.

Logo, a concessão do parcelamento reconhece que a pessoa jurídica, apesar de enfrentar dificuldades de liquidez, não se encontra em estado de completa insolvência ou inatividade que a isentaria de toda e qualquer despesa e, para além disso, acarreta prejuízo direto e relevante ao direito do patrono da parte adversa à percepção de seus honorários na hipótese de seu cliente se sagrar vencedor na causa, mormente porque a condição suspensiva conferida às obrigações decorrentes da sucumbência, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado (CPC/2015, art. 98, § 5º), dificulta sobremaneira a percepção da verba, diante da árdua tarefa de demonstrar que não mais existe a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do beneplácito à parte vencida.

Em assim sendo, tal verba – de natureza alimentar e essencial à dignidade da advocacia – seria inexoravelmente comprometida, além de gerar desequilíbrio processual e desincentivar a representação técnica esmerada.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e lhe nego provimento, com isso ratificando a decisão de Id 13030587.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Convoco o eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira para compor quórum neste julgamento.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 25/11/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Colenda Câmara.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a controvérsia instaurada no julgamento do agravo interno (id 13638040), interposto por
TERRA PLANA LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA.-ME
contra a respeitável decisão monocrática (id 13030587) que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado no bojo da apelação cível que ela interpôs (id 11314423).

A eminente relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, proferiu respeitável voto no sentido de negar provimento ao agravo interno, mantendo o indeferimento da gratuidade, mas facultando o parcelamento do preparo.

O ilustre Desembargador Arthur José Neiva de Almeida inaugurou divergência, votando pelo provimento do recurso para conceder as benesses da gratuidade da justiça à agravante.

Com a devida vênia à ilustre Desembargadora relatora, após detida análise dos fundamentos e do conjunto probatório conclui por aderir à divergência.

A controvérsia cinge-se à (in)idoneidade da prova de hipossuficiência da pessoa jurídica agravante (Súmula 481/STJ). Ambos os votos convergem quanto ao padrão legal aplicável, mas divergem quanto à valoração das provas e dos indícios coligidos aos autos.

A eminente relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, embora reconhecendo o ônus da prova da pessoa jurídica (Súmula 481/STJ), concluiu que a agravante não se desincumbiu de seu mister, considerando as provas “frágeis”. Sua respeitável decisão baseia-se nos seguintes pontos:

1. - Valoração probatória (intermitência da inatividade):
A Desembargadora relatora ponderou que, embora a agravante tenha juntado Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFs) e declarações do Simples Nacional (PGDAS-D) (id’s 12662324 a 12662385), tais documentos não comprovariam a alegada inatividade contínua. Especificamente, apontou que as DCTFs dos anos de 2020, 2021 e 2022 (id’s 12662324-12662326) não indicavam a situação de “PJ inativa”, e que tal condição só foi assinalada nas declarações de 2023 e 2024 (id’s 12662327-12662328). Esta “intermitência” foi considerada um fator que infirma a alegação de paralisação contínua.

2. - Indício (status cadastral):
A consulta ao cadastro da empresa no CNPJ revelou a situação dela como “Ativa”, o que, para a ilustre Desembargadora Relatora, “contrasta com a tese de total inatividade”.

3. - Indício (quadro societário):
O voto destacou que o quadro societário é “integrado por advogados, incluindo seu representante legal, que também atua como patrono na causa” (Sr. Thiago Perez Moreira). Embora não o considerando um impeditivo absoluto, a Desembargadora relatora sopesou este fato como um “indicativo da inexistência da alegada miserabilidade jurídica” e uma forma de “aferir a verossimilhança das alegações”.

4. - Indício (ocultação de fatos):
Em seu voto de retorno (id 16798385), a Desembargadora relatora reforçou seu convencimento mencionando a impugnação do agravado (fls. 56-58 do processo físico), que apontava a divulgação de fotografias de outras máquinas pelo sócio em redes sociais, indicando que a agravante “não prestou informações integralmente verídicas” ao alegar que possuía apenas o bem financiado.

5. - Fundamento legal (parcelamento e isonomia):
Com base no art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, a Desembargadora relatora manteve o parcelamento das custas, entendendo ser aplicação de um “sistema escalonado”, onde a gratuidade total é exceção. Ponderou, ainda, o prejuízo ao patrono da parte adversa (art. 98, § 3º, CPC).

O ilustre Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, divergiu (id 16798385), por entender que a agravante
cumpriu
o ônus probatório da Súmula 481/STJ. Seus fundamentos foram:

1. -
Valoração probatória (prevalência da realidade material):
O voto divergente considerou que a documentação fiscal (PGDAS-D e DCTFs) efetivamente “demonstra ausência de faturamento desde 2018” e a “paralisação total das atividades empresariais”. A valoração focou no
conteúdo
(faturamento zero e ausência de débitos) como prova da inatividade
material
.

2. -
Valoração dos indícios (irrelevância):
O voto rechaçou os indícios valorados pela Desembargadora Relatora:

a)
Condição
“
Ativa” no CNPJ:
Foi considerado “mero status cadastral” que, “por si só, não invalida a prova material da inatividade econômica”.

b)
Profissão dos sócios:
Foi considerada “irrelevante para a aferição da hipossuficiência da pessoa jurídica”.

3. -
Fundamento legal (autonomia patrimonial):
O voto divergente está fundamentado no princípio da separação patrimonial (art. 49-A do Código Civil), estando nele consignado que “exigir que os sócios custeiem as despesas processuais da empresa ou presumir a solvência da sociedade com base na profissão dos sócios viola” o referido princípio.

Após examinar os autos e os fundamentos de ambos os votos, filio-me ao entendimento da divergência.

O ponto fulcral da discussão consiste em definir o que constitui prova suficiente da hipossuficiência da pessoa jurídica, nos termos da Súmula 481/STJ.

A agravante acostou aos autos (id’s 12662324 a 12662385) as provas fiscais que possuía. A análise detida desses documentos revela:

a)
PGDAS-D (Simples Nacional):
As declarações de 12/2017 (id 12662330), 12/2018 (id 12662332) e 12/2019 (id 12662384) são inequívocas ao registrar “Receita Bruta do PA (RPA) Competência” no valor de R$ 0,00.

b)
DCTF (Declaração de Débitos):
As declarações de Jan/2020 (id 12662324), Jan/2021 (id 12662325) e Jan/2022 (id 12662326) atestam: “Não existem Débitos”. As declarações de Jan/2023 (id 12662327) e Jan/2024 (id 12662328) confirmam a ausência de débitos e declaram expressamente: “PJ inativa no mês da declaração: Sim”.

A meu ver, esta sequência documental comprova, de forma robusta e oficial, a absoluta ausência de atividade econômica e geração de receita pela empresa agravante desde, pelo menos, o final de 2017.

Neste ponto, ouso divergir da interpretação da eminente relatora quanto à “intermitência” da
flag
“PJ inativa”. O fato de as declarações de 2020-2022 não conterem essa marcação formal é irrelevante quando o
conteúdo
dessas mesmas declarações atesta a ausência de fato gerador (“Não existem Débitos”). A prova da hipossuficiência reside na ausência de receita (fato material), e não na regularidade formal da declaração acessória (a marcação da
flag
).

Da mesma forma, o status “Ativa” no CNPJ (utilizado pela Desembargadora relatora como indício de atividade) não possui o condão de infirmar a prova material. Como bem salientado no voto divergente, a manutenção do cadastro ativo é, paradoxalmente, um requisito para que a empresa possa cumprir suas obrigações acessórias, inclusive a de declarar sua própria inatividade.

Por fim, não entendo que o argumento de que a qualificação profissional dos sócios ou supostas informações inverídicas prestadas no início da lide (em 2017) sobre outros bens possam afastar a concessão do benefício
agora
porque a análise da gratuidade deve ser pautada na capacidade
atual
da Pessoa Jurídica.

O princípio da autonomia patrimonial, insculpido no Art. 49-A do CC, veda a confusão patrimonial, exceto nos casos legais de desconsideração da personalidade jurídica, o que não é a hipótese dos autos. A capacidade financeira dos sócios, portanto, é irrelevante para a aferição da hipossuficiência da sociedade empresária.

Portanto, se a Súmula 481/STJ exige a
demonstração
da impossibilidade, e a agravante demonstra, por todos os meios fiscais oficiais disponíveis, que não aufere receita há mais de 7 (sete) anos, o requisito legal está cumprido.

Ante o exposto, pedindo vênia à eminente Desembargadora relatora e aos fundamentos de seu judicioso voto, acompanho integralmente a divergência inaugurada pelo culto Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

DOU PROVIMENTO
ao agravo interno (id 13638040) para reformar a decisão monocrática recorrida (id 13030587) e, por conseguinte,
CONCEDER
à agravante, Terra Plana Locação e Equipamentos Ltda.-ME, os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos da Súmula 481/STJ.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Determino que os autos sejam encaminhados com vista ao eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 02/12/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

TÉCNICA DE JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por TERRA PLANA LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA.-ME contra a respeitável decisão monocrática (id 13030587) que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado no bojo da apelação cível que ela interpôs (id 11314423).

A eminente Relatora - Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, votou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pelo Desembargador Robson Luiz Albanez.

Em seguida, Desembargador Arthur José Neiva De Almeida divergiu para dar provimento ao recurso a fim de reconhecer a incapacidade financeira da agravante e, por conseguinte conceder-lhe as benesses da justiça gratuita, no que foi acompanhado pelo Desembargador Dair José Bregunce De Oliveira.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC, fui designado para complementar o presente julgamento.

Após detida análise dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar o voto divergente para dar provimento ao recurso e conceder a gratuidade de justiça à agravante.

A análise da documentação fiscal acostada aos autos, especificamente as declarações do Simples Nacional (PGDAS-D) e as DCTFs, demonstra que empresa agravante não aufere receita operacional há anos.

Os documentos de IDs 12662330, 12662332 e 12662384 demonstram, de forma oficial perante a Receita Federal, que a Receita Bruta da empresa foi de R$ 0,00 nos exercícios ali reportados. As DCTFs subsequentes (IDs 12662324 a 12662328), ao indicarem “ausência de débitos”, corroboram a inexistência de fatos geradores de tributos, o que é compatível com a inatividade econômica.

No que tange à qualificação dos sócios, perfilho do entendimento de que vigora em nosso ordenamento o princípio da autonomia patrimonial (art. 49-A do Código Civil). A pessoa jurídica tem existência distinta da de seus membros. Aferir a hipossuficiência da empresa pela capacidade contributiva de seus sócios, sem a instauração do devido incidente de desconsideração da personalidade jurídica, seria medida temerária que violaria a separação patrimonial.

Portanto, considerando que a Súmula 481 do STJ impõe o ônus da prova da hipossuficiência, tem-se por satisfeito o requisito legal, uma vez que a agravante comprovou, mediante exaustiva documentação fiscal, a absoluta ausência de faturamento por período superior a sete anos.

Ante o exposto, rogando as mais respeitosas vênias à Relatora, ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA para dar provimento ao recurso e, por consequência, conceder a gratuidade de justiça à agravante.

É como me manifesto.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO INTERN
O NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000816-24.2017.8.08.0022

AGRAVANTE: TERRA PLANA LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA.-ME.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADORA
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOGAL 1: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL 2: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOGAL 3:DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

VOGAL 4: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

TÉCNICA DE JULGAMENTO

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de
A
GRAVO INTERNO
, interposto por
TERRA PLANA LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA.-M
E contra a respeitável decisão monocrática (id 13030587) que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado no bojo da apelação cível que ela interpôs (id 11314423).

A
eminente Relator
a
- Desem
bargador
a

Eliana Junqueira Munhos Ferreira
,
votou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pelo
Desembargador
Robson Luiz Albanez.

Em seguida,
Desembargador
Arthur José Neiva De Almeida
divergiu para dar provimento ao recurso a fim de reconhecer a incapacidade financeira da agravante e, por conseguinte conceder-lhe as benesses da justiça gratuita, no que foi acompanhado pelo
Desembargador
Dair José Bregunce De Oliveira.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC,

fui designado para complementar o presente julgamento.

Após detida análise dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar o voto divergente para dar provimento ao recurso e conceder a gratuidade de justiça à agravante.

A análise da documentação fiscal acostada aos autos, especificamente as declarações do Simples Nacional (PGDAS-D) e as DCTFs, demonstra que empresa agravante não aufere receita operacional há anos.

Os documentos de IDs 12662330, 12662332 e 12662384 demonstram, de forma oficial perante a Receita Federal, que a Receita Bruta da empresa foi de R$ 0,00 nos exercícios ali reportados. As DCTFs subsequentes (IDs 12662324 a 12662328), ao indicarem “ausência de débitos”, corroboram a inexistência de fatos geradores de tributos, o que é compatível com a inatividade econômica.

No que tange à qualificação dos sócios, perfilho do entendimento de que vigora em nosso ordenamento o princípio da autonomia patrimonial (art. 49-A do Código Civil). A pessoa jurídica tem existência distinta da de seus membros. Aferir a hipossuficiência da empresa pela capacidade contributiva de seus sócios, sem a instauração do devido incidente de desconsideração da personalidade jurídica, seria medida temerária que violaria a separação patrimonial.

Portanto, considerando que a Súmula 481 do STJ impõe o ônus da prova da hipossuficiência, tem-se por satisfeito o requisito legal, uma vez que a agravante comprovou, mediante exaustiva documentação fiscal, a absoluta ausência de faturamento por período superior a sete anos.

Ante o exposto, rogando as mais respeitosas vênias à Relatora,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
para dar provimento ao recurso e, por consequência, conceder a gratuidade de justiça à agravante.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador